Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0702533-21.2020.8.07.0000 Agravantes: CHIANG JIN GUAN BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP Agravado: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Chiang Jin Guan, Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli e Jin Comércio de Alimentos Ltda. – EPP interpõem o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença para o recebimento de honorários de sucumbência, manejado por Lecir Luz &amp; Wilson Sahade Advogados, rejeitou a impugnação oposta pelos agravantes. Em seu arrazoado, informam os agravantes, que a verba honorária cuja satisfação persegue o agravado foi fixada em sede de cumprimento provisório de sentença proposto pelos ora recorrentes em face de Carlos Alberto Chaves e Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda., PJe n.o 0715542-18.2018.8.07.0001. Prosseguem, dizendo que no bojo do referido feito executivo foi acolhida, em parte a impugnação então oposta pelo ex-cliente do agravado, fixando-se em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono dos executados, a incidir sobre o excesso de execução então reconhecido. Esclarecem que, no curso do processo em que se reconheceu excesso de execução e foram arbitrados os honorários advocatícios que ora se perseguem, a parte executada constituiu novos patronos e, não obstante aquele processo continue a tramitar sob os cuidados de outros advogados, o antigo escritório de advogados da causa, ora agravado, pretende o recebimento da integralidade da verba honorária sucumbencial fixada. Feitas essas considerações, sustentam, os agravantes, (i) a ilegitimidade ativa do agravado, pois, ao ser revogado o seu mandato, no curso do processo, a legitimidade para a cobrança dos honorários sucumbências fixados é dos atuais patronos dos executados; (ii) a ilegitimidade passiva dos agravantes, já que deveria ter sido ajuizado ação autônoma de indenização pelo agravado contra seu ex-cliente; (iii) a inadequação da via eleita, haja vista a necessidade de ação própria para arbitramento de honorários advocatícios, e, por fim, (iv) a inexigibilidade da obrigação, pois é necessária a liquidação para apurar o valor correto devido a cada advogado que laborou no processo. Sustentam estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal, mormente o risco de dano grave e de difícil reparação, pois se vêem compelidos a pagar a integralidade dos honorários de sucumbência, cujo valores podem vir a ser exigidos posteriormente pelos atuais patronos dos executados. Pugnam, assim, seja concedida a tutela recursal liminar para se reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado, a ilegitimidade passiva dos agravantes e, subsidiariamente, se reconheça a inadequação da via eleita, indeferindo-se o cumprimento de sentença por iliquidez do título e, no mérito, a confirmação da medida. Enfatizam que o escritório Walter Moura Advogados Associados, que atualmente patrocina os executados, tem conhecimento do cumprimento de sentença movido pelo agravado, não opondo qualquer resistência. Preparo regular. É a breve síntese do necessário. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, interposto por Chiang Jin Guan, Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli e Jin Comércio de Alimentos Ltda. – EPP, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença para o recebimento de honorários de sucumbência, manejado por Lecir Luz &amp; Wilson Sahade Advogados, rejeitou a impugnação oposta pelos agravantes. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Não obstante a fundamentação expendida pelos agravantes, não vislumbro presentes, ao menos nos limites estreitos da presente cognição sumária, os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório vindicado, mormente o risco de dano grave ou de difícil reparação. Com efeito, os agravantes não indicam, de forma concreta, que lesão buscam evitar com a medida de urgência ora pleiteada. Não há imposição de ônus imediato aos devedores, com risco de vulneração indevida do patrimônio dos agravantes, ou imposição de obrigação desprovida de respaldo, até que questão seja analisada por ocasião do mérito do julgamento do mérito do vertente Agravo de Instrumento. Ademais, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, não tendo os recorrentes apresentado qualquer fundamento hábil a desconstituí-la. Conforme consignado na r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o simples cotejo do título revela ser ele líquido, certo e exigível, não se podendo olvidar que, quanto à legitimidade ativa para se perseguir a satisfação dos honorários, há, como salientado no decisório objurgado, ciência, por parte do atual escritório que patrocina os executados, do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado para o recebimento dos honorários, sem qualquer oposição. Assim, ainda que ressalvada qualquer consideração sobre o mérito recursal, a ausência de risco de dano impede a concessão da liminar pleiteada. INDEFIRO, POIS, O PROVIMENTO ANTECIPATORIO LIMINARMENTE VINDICADO. Ao agravado. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora